Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA.
1. A aquisição de veículo proveniente da frota de empresa, que não tem como sua atividade a venda de veículos usados, ou seja, que integrava o seu ativo imobilizado, não é suficiente para caracterizar a relação negocial como de consumo.
2. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pela ofendida. Se o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de nulidade contratual e de reparação de danos não pode ser acolhido.
3. Apelo não provido.